Tribunal: TJDFT
Processo: 0750719-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DemetriusG Gabinete do Des. Demétrius Gomes Cavalcanti Número do processo: 0750719-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RUBENS BARBOSA DA CRUZ AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RUBENS BARBOSA DA CRUZ contra ato do MM. Juiz da 1a Vara Criminal de Ceilândia/DF que lhe decretou a prisão preventiva, tendo em vista a prática dos crimes previstos no artigo 306, caput, c/c art. 303, caput, c/c art. 302, caput, da Lei 9.503/97, com fundamento na garantia da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, haja visa que, preso em flagrante, foi posto em liberdade mediante o pagamento de fiança, mas posteriormente não foi localizado para ser citado pessoalmente na ação penal. Em breve síntese, aduz o impetrante que não se justifica a prisão preventiva, no caso, porquanto, tendo em vista as penas cominadas aos delitos imputados, mesmo no caso de condenação haveria de cumprir a pena em meio aberto, além de ser possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Esclarece tratar-se de pessoa primária, sem antecedentes penais, trabalho e residência fixos. Informa que não foi localizado para citação porque seu endereço não está atualizado no órgão em que trabalha (CAESB). Entretanto, uma vez encontrado, entende que não há mais motivo para a prisão cautelar. Ressalta que o Ministério Público concorda com a revogação da prisão preventiva, desde que o paciente seja citado por ocasião do cumprimento do Alvará de Soltura. Diz ser possível a liberdade provisória e imposição de medidas alternativas à prisão. Salienta as condições insalubres do Centro de Detenção Provisória – CDP e da DPE, em função da quantidade de infectados pelo COVID-19 e alega que o paciente está doente, tendo deixado os relatórios médicos na 15a Delegacia de Polícia do Distrito Federal. Requer a concessão da ordem liminarmente É o relatório. DECIDO Nos termos do artigo 4o da Portaria GPR n. 1.916 de 09 de novembro de 2020, incumbe ao Desembargador designado para o plantão apreciar “pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito” e, ademais, “no plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, desde logo, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o caso dos autos. Conforme relatado, o paciente, foi preso em flagrante pela prática dos delitos de lesão corporal culposa e embriaguez ao volante, tendo sido posto em liberdade mediante o pagamento de fiança. Iniciada a ação penal, não foi localizado para citação pessoal, ensejando a suspensão do processo (artigo 366, CPP) e em seguida o decreto de prisão preventiva. Embora afirme que não foi encontrado porque seu endereço estava desatualizado na empresa onde trabalha, e não obstante tenha deixado de prestar o compromisso ao ser solto, certo é que o paciente era conhecedor da existência do procedimento criminal contra si, razão pela qual cumpria-lhe manter o seu endereço atualizado nos autos justamente para que fosse intimado dos atos processuais, o que não ocorreu. Se o réu não é encontrado para citação, no endereço que consta dos autos, presume-se que não tem a intenção de se submeter ao processo e à lei penal. Sendo assim, não vislumbro, em análise preliminar, ilegalidade na prisão, que está devidamente fundamentada na garantia da aplicação da lei penal. Ressalte-se, por outro lado, que o réu ainda não foi citado e consta que já fora formulado, na origem, pedido de revogação da prisão preventiva, ainda pendente de decisão. Portanto, cabe inicialmente ao magistrado condutor do processo examinar, à vista dos elementos dos autos, se os motivos da prisão persistem, bem como a possibilidade de sua substituição por medidas alternativas, o que depende da avaliação dos elementos que constam dos autos, não sendo, por ora, o caso de se antecipar a qualquer decisão em sede de plantão, mesmo porque, repita-se, não se vislumbra ilegalidade na prisão. Por fim, consigno que não consta dos autos qualquer documentos acerca da alegada doença do paciente. Quanto ao risco de contaminação pelo covid-19 no ambiente carcerário, pressupõe-se que os estabelecimentos prisionais do Distrito Federal estejam adotando as recomendações do governo federal previstas na Portaria Interministerial n. 7 de 18.3.20, sobre as medidas sanitárias para garantir a integridade física e minimizar o risco de transmissão da doença, até porque, repita-se, não há informações em contrário. Cabe salientar que a presente decisão, proferida em sede de cognição sumaríssima, não vincula o Magistrado da origem, que conduz a ação penal, ao decidir o pedido de revogação da prisão preventiva pendente de apreciação. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Encaminhem-se os autos ao Relator originário. Brasília/DF, 27 de novembro de 2020. Desembargador CÉSAR LOYOLA Plantão Judicial